Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-92.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto por SILVANO FELIPPE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária no 1001962-92.2020.8.11.0055 ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença.
Nas razões recursais sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
De acordo com os documentos colacionado aos autos, verifica-se que o requerente busca a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, bem assim que está recebendo auxílio-doença desde 04/07/2016, sendo isento da apresentação da declaração anual do imposto de renda (ID 83138764/83138766).
Assim, conforme os documentos acostados aos autos, o requerente não possui condições de arcar com os encargos processuais.
Com efeito, de rigor a assistência judiciária gratuita ao requerente.
Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao requerente.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator